Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712538-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: REBECCA LICASSALI MARIZ REPRESENTANTE: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, ao rejeitar os embargos de declaração, manteve o indeferimento do bem oferecido à penhora pela parte executada, ora agravante, por ser de terceira pessoa não executada nos autos principais (ID 16144347 - Pág. 2). Em suas razões recursais, a agravante argumenta que, além da exequente/agravada ter aceitado o bem dado à penhora, o imóvel é de propriedade de pessoa pertencente ao mesmo grupo econômico da agravante. Sustenta que restado infrutífera a penhora online realizada pelo juízo a quo, a indicação de bem à penhora é a forma menos gravosa à parte ora agravante, satisfazendo o direito pleiteado pela agravada. Tece arrazoado jurídico sobre os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da fundamentação recursal. Preparo recolhido (ID 16144346 e ID 16144350). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da determinação de intimar a parte exequente/agravante para dar andamento ao processo, indicando bens do devedor passiveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. E, caso desprovido, esta decisão acaba sendo revogada e a execução seguirá o seu trâmite normalmente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora